Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-37.2016.8.05.0046
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000020-37.2016.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANSANCAO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 021/2003. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TEMA 905/STJ. EC Nº 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Orientadora Pedagógica, na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à progressão vertical por titulação prevista na Lei Municipal nº 021/2003 e condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde o requerimento administrativo.

2. A sentença determinou a implementação da progressão, com tutela provisória, fixou correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela caderneta de poupança, aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Orientadora Pedagógica, como especialista em educação, faz jus à progressão vertical por titulação prevista na Lei Municipal nº 021/2003, bem como se são devidos os efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 021/2003, em interpretação sistemática de seus arts. 2º, 4º, IV, 72, I, 77, § 2º, “d”, e 78, § 2º, assegura a progressão vertical por titulação a docentes e especialistas em educação, categoria que abrange a Orientadora Pedagógica.

5. A legislação federal (Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.394/1996, arts. 61 e 67) reconhece como profissionais do magistério aqueles que exercem atividades de suporte pedagógico, garantindo-lhes valorização e progressão funcional.

6. Inaplicável a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o caso versa sobre cumprimento de direito expressamente previsto em lei municipal.

7. Os efeitos financeiros retroagem ao implemento dos requisitos legais, conforme entendimento do STJ: “o direito subjetivo à progressão funcional surge com o implemento dos requisitos legais” (STJ, AgInt no REsp 1.903.985/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento: O especialista em educação integrante do plano de carreira do magistério municipal faz jus à progressão vertical por titulação prevista em lei local, sendo devidos os efeitos financeiros desde o preenchimento dos requisitos legais, observados os critérios fixados no Tema 905/STJ e na EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000020-37.2016.8.05.0046
, em que figuram como apelante
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e como apelada
MUNICIPIO DE CANSANCAO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .